Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016826-72.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NILTON DAVID MEDEIROS
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que no acórdão de id 109186989 não consta inserido o Voto, apenas a Ementa e o Relatório.
Assim, junte-se aos autos o voto proferido pela relatora, Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça